Tribunal: TCU
Processo: 039.853/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em procedimento licitatório realizado pelo Ministério da Saúde para contratação da prestação de serviços de armazenagem e transporte multimodal de Insumos Estratégicos de Saúde (IES).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades em procedimento licitatório realizado pelo Ministério da Saúde para contratação da prestação de serviços de armazenagem e transporte multimodal de Insumos Estratégicos de Saúde (IES); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, nos termos do art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar a perda de objeto do agravo interposto pelo Ministério da Saúde; 9.3. notificar a prolação deste acórdão ao Ministério da Saúde e à representante; 9.4. arquivar os presentes entes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.